Tribunal: STF
Processo: HC 100953
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FUGA DO 
   ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. 
   RECONTAGEM DO PRAZO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVISTOS NA LEI 
   DE EXECUÇÕES PENAIS. SÚMULA VINCULANTE 9. PERDA DOS DIAS REMIDOS. 
   DENEGAÇÃO. 

1. 	O tema em debate neste habeas corpus se 
   relaciona à possibilidade de regressão de regime, de recontagem 
   do requisito temporal para obtenção de benefícios previstos na 
   LEP e de perda dos dias remidos, quando houver a prática de falta 
   grave pelo apenado. 
2. 	Orientação predominante no Supremo 
   Tribunal Federal no sentido de que o cometimento de falta grave, 
   durante a execução da pena privativa de liberdade, implica a 
   regressão de regime e a necessidade de reinício da contagem do 
   prazo para obtenção da progressão no regime de cumprimento da 
   pena (RHC 85.605, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 14.10.2005).
3. 
   	Em tese, se o réu que cumpre pena privativa de liberdade em 
   regime menos severo, ao praticar falta grave, pode ser 
   transferida para regime prisional mais gravoso (regressão 
   prisional), logicamente é do sistema jurídico que o réu que 
   cumpre pena corporal em regime fechado (o mais gravoso) deve ter 
   reiniciada a contagem do prazo de 1/6, levando em conta o tempo 
   ainda remanescente de cumprimento da pena. 
4. 	O cômputo do 
   novo período aquisitivo do direito à progressão de regime, 
   considerando-se o lapso temporal remanescente de pena, terá 
   início na data do cometimento da última falta grave pelo apenado 
   ou, no caso de fuga do estabelecimento prisional, de sua 
   recaptura.
5. 	Quanto à perda dos dias remidos, registro que o 
   tema já foi objeto de consolidação da orientação desta Corte 
   através da edição do enunciado da Súmula Vinculante 9 - "O 
   disposto no art. 127 da Lei n° 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) 
   foi recebido pela ordem constitucional vigente, e não se lhe 
   aplica o limite temporal previsto no caput do art. 58".
6. 	O 
   cometimento de falta grave, durante a execução da pena privativa 
   de liberdade, implica a perda dos dias remidos pelo trabalho, 
   inexistindo motivo para se cogitar de eventual violação a direito 
   adquirido (HC 89.784/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 
   02.02.2007).
7.	A perda do direito ao benefício da remição dos 
   dias trabalhados em decorrência de falta grave não atenta contra 
   o princípio da individualização da pena (AI-ED 601.909/RS, rel. 
   Min. Ricardo Lewandowski, DJ 06.10.2006), bem como não viola os 
   princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana (AI-AgR 
   580.543/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 01.06.2007).
8.	Habeas 
   corpus denegado.